Tribunal: STF
Processo: HC 254007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração, cujos argumentos são os seguintes:  



    Embora conste do atestado de pena juntado aos autos que o paciente encontra-se no regime semiaberto, a realidade dos fatos é diametralmente oposta. O apenado permanece encarcerado em regime fechado, custodiado na Cadeia Pública de Telêmaco Borba/PR, ou seja, encontra-se submetido a regime mais gravoso do que aquele expressamente determinado pelo juízo da execução penal, situação esta que caracteriza manifesta ilegalidade (id 336a5b1e): [...].



    Nobre Ministro, comprova-se que o paciente ainda se encontra em regime fechado, em evidente descumprimento da decisão judicial que estabeleceu o regime semiaberto, conforme se depreende da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal (ID 751d7adf), da decisão da Corte Paranaense (ID a5dd7ce0), bem como da decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (ID 7e9f4f3c).



    A ilegalidade torna-se ainda mais evidente ao se considerar que o paciente, apesar de ter direito ao cumprimento da pena em regime menos rigoroso, encontra-se há tempo considerável segregado em unidade prisional destinada ao regime fechado, sem qualquer justificativa fática ou jurídica idônea.



    Trata-se de constrangimento ilegal que deve ser prontamente sanado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, mediante a concessão da ordem de ofício. Ademais, impende salientar que não há, no caso em exame, qualquer óbice objetivo ou subjetivo à progressão e ao cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme já reconhecido judicialmente no processo de execução. A situação de permanência do paciente em regime fechado, portanto, apenas perpetua a afronta à ordem jurídica e ao comando judicial, o que impõe a atuação corretiva desta Corte.



    Diante de todo o exposto, requer-se a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, com a consequente concessão da ordem, ainda que de ofício, para determinar que o paciente seja imediatamente transferido para o regime semiaberto, conforme estabelecido judicialmente e nos termos da Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal. (doc. 16 – grifei).  



    Decido.  



    Consta do Atestado de Pena, encartado a estes autos, que o regime atual da pena cumprida pelo paciente é o semiaberto (doc. 9, p. 1). Para além disso, encontra-se nestes autos que:  



    Conforme se extrai do trâmite processual, a Revisão Criminal foi julgada em 13/03/2025, tendo seu acórdão sido publicado em 17/03/2025, com entrega em carga para o Ministério Público: Procuradoria-Geral de Justiça – Coordenadoria de Recursos Criminais (ciência com prazo de 15 dias corridos). Ou seja, acórdão sem trânsito em julgado, passível de recurso. De mais a mais, não pode o d. Magistrado, sem a devida tramitação processual, apenas com a notícia trazida pela defesa alterar a execução da pena. Mister se faz por aquele Juízo, a ciência da decisão pelos canais oficiais do Judiciário, bem como imperioso o colhimento da manifestação Ministerial, formando-se a tríade processual: parte/defesa, ministério público (órgão acusatório) e juiz. (doc. 11, p. 3).  



    Os argumentos da defesa, desprovidos de prova pré-constituída que lhes seja favorável, são insuficientes para infirmar os fundamentos acima transcritos.  



    Registro, ainda, que o art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRETENDIDA CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    6. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso. Atribuição inerente ao juízo de ponderação do magistrado que não se vincula a pedido.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 247.981 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DESTA IMPETRAÇÃO PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Interceptações telemáticas e telefônica.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de que a ação penal teria se originado de interceptações telemáticas e telefônica manifestamente ilegais.



    III. Razões de decidir



    3. O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 



    4. Estabelece o art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido.



    5. No caso, é possível verificar que as interceptações telemática e telefônica foram autorizadas expressamente para investigar crimes punidos com reclusão.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 247.267 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 – grifei).  



    Observo, por fim, que, nesta oportunidade, a defesa não impugnou o óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que, assim, se mantém.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator